Tribunal: STF
Processo: HC 189341
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AMPARAR A DESCLASSIFICAÇÃO. APELO MINISTERIAL. DETERMINAÇÃO DA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RESTABELECIMENTO DO VEREDICTO POPULAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA NA VIA ELEITA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
    2. A Instância de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a sentença desclassificatória proferida pela Corte Popular não encontra amparo no acervo probatório colhido durante a instrução processual.
    3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, o restabelecimento da sentença desclassificatória, porquanto, para tanto, seria necessária a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito, providência que é vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
    4. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crime previstos nos arts. 121, § 2°, II, III e IV, e 129 do Código Penal. Concluída a instrução criminal, foi declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime de lesões corporais. Todavia, o paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado. Submetido ao Tribunal do Júri, os jurados acolheram a tese de desclassificação para lesões corporais, sendo declarada também a extinção da punibilidade quanto a este crime.
    3. Inconformado, o Ministério Público estadual recorreu da decisão. O TJ/MG deu provimento ao recurso de apelação para determinar que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Júri popular.
    4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Na sequência, sobreveio o agravo em recurso especial. Ao analisar o AREsp 1.631.617, o Min. Presidente do STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não há que prevalecer a decisão proferida pelo Tribunal de Origem, haja vista que existindo uma tese plausível, ainda que o TJMG entenda frágil e questionável, se os jurados optaram por ela, nada há que se fazer a não ser respeitar sua decisão, visto que não se pode questionar a interpretação dada aos fatos pelos jurados”. 
    6. Prossegue a impetração para alegar que “a decisão que autoriza a anulação do julgamento deve ser somente aquela que se mostra completamente dissociada do contexto probatório, violando regras básicas, da própria lógica, que reflete verdadeira arbitrariedade do Corpo de Jurados Popular. Certamente não é o caso em comento!”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem para restabelecer “o veredicto popular proferido em seu julgamento pelo Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta lhe imputada na denúncia de homicídio doloso para lesão corporal”. 
    Decido. 
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que “A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Todavia, a conclusão de que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o acusado não teria sido contrário à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus” - Sem grifos no original (HC 118.314-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (Sem grifos no original)
    (RHC 132.321, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994. 3. A despeito da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública - intimada apenas pela imprensa oficial-, para a sessão de julgamento do apelo ministerial acolhido para fins de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e do acórdão respectivo, não há como pronunciar a arguida nulidade, uma vez operada a preclusão, transcorridos em total silêncio a respeito mais de 11 (onze) anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e o ajuizamento da segunda revisão criminal em que veio a ser suscitado o vício. 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (Sem grifos no original)
    (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber)
    10. No caso que ora se trata, a instância de origem não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) infere-se que a Corte de origem, ao apreciar a insurgência, acolheu a tese acusatória, anulando o Conselho de sentença que desclassificou a conduta do agravante de homicídio qualificado para lesão corporal, considerando-o manifestamente contrário às provas dos autos e determinando sua submissão a novo julgamento. 
    […]
    Conforme se depreende, entendeu o colegiado ser contraditório com todo o arcabouço produzido nos autos o veredicto que desclassificou a conduta imputada, considerando, especialmente, a violência empregada no crime pelo pronunciado, que causou, lesões consideráveis na vítima, não sendo possível afirmar que agiu apenas com a intenção de lesionar. 
    Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão do Tribunal estadual, que anulou o veredicto do Tribunal do Júri por manifestamente contrário às provas dos autos, uma vez que, afastando a tese desclassificatória defensiva, determinou a realização de novo Júri, de forma que decidiu em harmonia com o entendimento deste Sodalício, incidindo, na hipótese a Súmula n. 83/STJ. 
    Ademais, não há como este Sodalício avaliar se o acervo probatório é apto a desconstituir o aresto objurgado, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita, conforme disposição do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.
    [...]”.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator